Tribunal: TJSP
Processo: 2194798-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Execução da verba honorária de sucumbência. Requerimento apresentado pela sociedade de advogados. Destacada ilegitimidade. Não acolhimento. Sociedade que figurou na procuração outorgada individualmente aos seus integrantes. Precedentes.
AGRAVO DESPROVIDO.